Tribunal: TJDFT
Processo: 0747835-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÉBITO LOCATÍCIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RESIDÊNCIA DO AUTOR DA AÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.

1. O contrato de locação caracteriza-se pela obrigação de direito pessoal, cuja relação jurídica se firma entre o locador e o locatário. Nos termos do artigo 58, II, da Lei no 8.245/91 (Lei de Locações), há a possibilidade de escolha de foro de eleição pelos aderentes.

2. A competência é territorial, de natureza relativa, de modo que o juiz não poderá decliná-la de ofício. Cabe ao réu ventilar a defesa processual em preliminar de contestação, caso contrário será prorrogada, conforme os artigos 64 e 65 do CPC. Esse entendimento está pacificado na súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, in litteris: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA.